Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-19.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
Órgão julgador: RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2021
Número: 0600334-19.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600334-19.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face da
Coligação São José Mais Forte; e julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação
Vamos Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto e Leandro José Pazinatto Rocha para o fim de
condená-los a retirar a propaganda eleitoral de URL
https://www.facebook.com/1696649983994250/posts/2842615992730971/ , a se abster de realizar
propaganda eleitoral paga na internet em dissonância com o artigo 29, § 5º, da Resolução nº
23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse devido
solidariamente pelos representados, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do CPC. (Representação Em Face De Propaganda Irregular c/c Pedido Liminar pela
Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD, PSB e PROS) em face de Sylvio
Monteiro Neto; Leandro Jose Pazinatto Rocha, Coligação São José Mais Forte (PSDB / PTB / DC /
PTC / PL / PSL / DEM), com fulcro no Art. 29, §§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em
síntese, ocorre que, no dia 21.10.2020, o representado Sylvio Monteiro Neto, veiculou e
impulsionou, em sua página do facebook, anúncio com nítido caráter eleitoral. Verifica-se o
impulsionamento pelo selo de "Patrocinado" ao topo da imagem A peça publicitaria consiste em
fotos do representado Sylvio Monteiro e convidados das páginas "Rede TV 190" e
"Jornal Bairro a Bairro" acompanhadas do anúncio de transmissão ao vivo no dia 22.10.2020 às 9h
com "bate papo cheio de propostas e projetos para São José dos Pinhais". Destes elementos,
infere-se o claro objetivo eleitoral da propaganda. Nesse sentido, também é possível verificar que
o impulsionamento conta apenas com o selo "Patrocinado", mas não com a expressão
"propaganda eleitoral" e o CNPJ do responsável, obrigatórios nos termos do art. 29 §5º da
Resolução 23.610 do TSE. Ademais, tendo em vista que o impulsionamento é originário da própria
fanpage do representado Sylvio Monteiro, fica evidente prévio conhecimento dos fatos. Segue
informações do post: "Não perca esse bate papo cheio de propostas e projetos para São Jose dos
Pinhais!! É amanhã as 9:00 da manhã). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO "SÃO JOSÉ MAIS FORTE" (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO "SÃO JOSÉ MAIS FORTE" (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
216
29/01/2021 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.152

RECURSO ELEITORAL 0600334-19.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO "SÃO JOSÉ MAIS FORTE"
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "SÃO JOSÉ MAIS FORTE"
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO.
PUBLICAÇÃO EXCLUÍDA. RELATÓRIO
DO FACEBOOK. IDENTIFICAÇÃO DO
IMPULSIONAMENTO.
PROVAS
Num. 24019216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012914340257700000023285992
Número do documento: 21012914340257700000023285992

SUFICIENTES
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA
DOS INTEGRANTES DA CHAPA. NÃO
C O N F I G U R A Ç Ã O .
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
PELO
ILÍCITO.
RECURSO
DA
REPRESENTANTE
NÃO
PROVIDO.
RECURSO
DOS
REPRESENTADOS
PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu de ambos os recursos e, no mérito, deu parcial
provimento ao recurso dos representados, e negou provimento ao recurso da Coligação, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral movida por Coligação Vamos
Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e Coligação São José
Mais Forte, sob o argumento de que os representados teriam impulsionado propaganda
eleitoral sem observar as formalidades legais.
Em sentença (id. 16403366), o Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR condenou Sylvio Monteiro Neto e Leandro José Pazinatto Rocha ao pagamento
solidário de multa no valor de R$ 5.000,00, uma vez que a postagem impugnada “não
menciona nem no título, nem no conteúdo, a expressão ‘Propaganda Eleitoral’ ou do número
do CPF ou do CNPJ do responsável”.
Em relação à Coligação São José Mais Forte, suscitou o art. 96, § 11, da Lei das
Eleições, segundo o qual as sanções pela prática de propaganda irregular não atingem a
coligação. Quanto à coligação, então, julgou os pedidos improcedentes.
A Coligação Vamos Juntos apresentou recurso eleitoral (id. 16403666), pugnando
pela aplicação de multa individual a cada um dos representados.
Sylvio Monteiro Neto e Leandro José Pazinatto também interpuseram recurso (id.
16403766), sustentando a ausência de provas para a condenação.
Ambos apresentaram contrarrazões (ids. 16403966 e 16404066).
Certificado que um documento trazido pelo Facebook em primeiro grau não havia
sido disponibilizado às partes, o despacho de id. 20507416 intimou ambas para manifestação.
Num. 24019216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012914340257700000023285992
Número do documento: 21012914340257700000023285992

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento de ambos os
recursos (id. 21469266).
É o relatório.
VOTO
1. Admissibilidade
Destaco que ambos os recursos são tempestivos e, presentes os demais
requisitos de admissibilidade, passo a analisá-los.
2. Mérito
No mérito, são duas as questões impugnadas: (i) em um primeiro momento, a
comprovação de que efetivamente houve o dito impulsionamento; e, (ii) em segundo lugar,
avaliar a possibilidade de serem os representados condenados individualmente pela ilicitude.
Considerando que, acolhido o primeiro argumento, esvaziar-se-á a segunda linha
argumentativa, passo a analisá-lo.
2.1. Suposta ausência de provas do impulsionamento
A Coligação Vamos Juntos, em sua petição inicial (id. 16402016), juntou captura
de tela mostrando que a página de Sylvio Monteiro, na rede social Facebook, teria
impulsionado propaganda eleitoral sem indicar, no rótulo da publicação, nem o CNPJ do
contratante nem que se tratava de “Propaganda Eleitoral”.
Ao
acessar
o
URL
da
referida
publicação
[
], consta que “este
https://www.facebook.com/1696649983994250/posts/2842615992730971/
conteúdo não está mais disponível no momento”, uma vez que foi excluída.
Justamente por esse motivo, o Juízo a quo determinou a intimação da empresa
Facebook Brasil para que prestasse as informações necessárias. Conforme consta na petição
de
id.
16402516,
“o
conteúdo
localizado
sob
a
URL
foi impulsionado”.
https://www.facebook.com/1696649983994250/posts/2842615992730971/
Ou seja, mesmo que tenha sido a publicação excluída pelos representados, a
própria rede social reconheceu que o link impugnado tinha sido objeto de impulsionamento.
E, diferentemente do que alegam os recorrentes, tal fato é devidamente
comprovado no relatório de id. 16402616, referente à URL acima mencionada. Informa o
Facebook que o impulsionamento teve início em 21/10/2020, encerrando-se em 22/10/2020,
sob a ID 6219771531063, e que teve o custo de R$ 200,00.
Assim, o fato de que a publicação foi impulsionada torna-se incontroverso. Não
subsistem as razões recursais de Sylvio Monteiro Neto e Leandro José Pazinatto.
Num. 24019216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012914340257700000023285992
Número do documento: 21012914340257700000023285992

A análise da captura de tela colacionada à petição inicial, junto do relatório
elaborado pela empresa Facebook Brasil, expõe de forma clara que houve o impulsionamento,
sem atendimento, contudo, às balizas do art. 57-C, da Lei 9.504/97, e do art. 29, § 5º, da
Res.-TSE 23.610/19. Isso porque, conforme bem consignado em primeiro grau, não há
indicação de que se trata de propaganda eleitoral nem a informação do CNPJ do contratante.
Por esses motivos, não deve prosperar o recurso interposto pelos representados.
2.2. Condenação solidária dos representados
O Juízo a quo, reconhecendo a irregularidade no impulsionamento, condenou
Sylvio Monteiro Neto e Leandro José Pazinatto, solidariamente, ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00.
Ressalto que a publicação foi realizada no perfil de Sylvio Monteiro Neto, então
candidato ao cargo de prefeito, sem fazer menção ao nome de Leandro José Pazinatto
(candidato ao cargo de vice-prefeito), de modo, que não houve benefício político-eleitoral ao
candidato a vice-prefeito.
Ainda, em decorrência dos princípios da responsabilidade subjetiva pelo ilícito
eleitoral, não faria sentido condenar os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de
forma solidária, ou mesmo, individual, sob pena de configuração do
.
bis in idem
Desse modo, prosperam as razões recursais do recorrente Leandro, candidato a
vice-prefeito, para afastar a condenação solidária.
CONCLUSÃO
Forte nessas razões, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do
RECURSO dos representados, para tão somente, afastar a condenação solidária em relação a
LEANDRO JOSÉ PAZINATTO, mantendo-se a condenação de SYLVIO MONTEIRO NETO,
bem como, NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DA COLIGAÇÃO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600334-19.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: SYLVIO MONTEIRO NETO,
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA, COLIGAÇÃO "SÃO JOSÉ MAIS FORTE" - Advogados
do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR0046984 - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
Num. 24019216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012914340257700000023285992
Número do documento: 21012914340257700000023285992

19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu de ambos os recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso dos representados, e negou provimento ao recurso da Coligação, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24019216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:35:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012914340257700000023285992
Número do documento: 21012914340257700000023285992